Tribunal: TJMT
Processo: 1011539-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RAI 1011539-31.2021.8.11.0000
Vistos,
Ivanildes Aparecida Rohling, em petição datada de 06 de agosto de 2021 (Id. 97213993), informa que “transcorridos os 15 (quinze) dias, referentes ao prazo para manifestação/informação do cumprimento da liminar, até a presente data, nada foi feito, permanecendo a liminar deferida descumprida, o que, como já fora asseverado no movimento processual datado de 04/08/2021.” (Id. 97213993, pág. 1-2).
Ao final requer a majoração da multa e a intimação da empresa agravada por meio de oficial de justiça para cumprir o determinado na liminar.
Pois bem.
Verifico que a liminar foi deferida no dia 02 de julho de 2021, ou seja, há mais um mês e até o momento não consta informação de cumprimento, seja nos autos de origem, seja neste recurso.
Ante o exposto DEFIRO o pedido de providências para determina a intimação da parte agravada, por meio de oficial de justiça, par que cumpra o determinado na liminar de Id. 93010521, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Intime-se.
Ao final, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator